Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602318-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2024
Número: 0602318-82.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/06/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARIA LETICIA FAGUNDES - ELEICAO 2022
MARIA LETICIA FAGUNDES DEPUTADO ESTADUAL, PV - Partido Verde
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA LETICIA FAGUNDES DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
MARIA LETICIA FAGUNDES (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921923
30/07/2024
17:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.614

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602318-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARIA LETICIA FAGUNDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: MARIA LETICIA FAGUNDES
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
E L E I T O R A I S .
INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ERRO
Q U AN T O À P RE M I S S A F ÁT I C A .
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR A REALIZAÇÃO DA
DESPESA COM FACEBOOK E GOOGLE.
AFASTAMENTO DE IMPOSIÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O . A L T E R A Ç Ã O D E
JULGAMENTO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.

1. São intempestivos os embargos de
declaração opostos fora do prazo de 3
(três) dias contados da data de
publicação ou da intimação da decisão
embargada, a teor do art. 120, § 1°, do
Regimento Interno deste Tribunal.

2. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral).

Num. 43921923 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/07/2024 17:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073017311863400000042876536
Número do documento: 24073017311863400000042876536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 10:46:41

3. Nos termos do entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, "em se
tratando de premissa fática equivocada,
decorrente de erro material, cabem
Embargos de Declaração, que devem ser
acolhidos, inclusive com efeitos
modificativos, se for o caso, quando a
modificação do resultado do julgamento
for consequência necessária da correção
da premissa equivocada sobre a qual se
tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min.
Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 19.4.2021).

4. É possível o reconhecimento de ofício
de erro material que ocasiona prejuízo à
parte.

5. Embargos não conhecidos. Erro
material reconhecido de ofício para
afastar imposição de devolução de
valores ao erário, com consequente
alteração do resultado do julgamento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARIA LETÍCIA
FAGUNDES, em face do Acórdão n. 63.460 (ID 43888877), no qual suas contas
apresentadas foram julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento do
montante de R$ 53.919,74 (cinquenta e três mil, novecentos e dezenove reais e setenta e
quatro centavos) ao Tesouro Nacional e R$ 510,01 (quinhentos e dez reais e um centavo)
ao Partido Político.

Em suas razões, a Embargante aduz: a) a tempestividade dos embargos,
uma vez que o advogado constituído nestes autos enfrentou problemas de saúde que o
impossibilitou de exercer normalmente suas atividades laborais, bem como a falta de
tempo hábil para substabelecer o mandato para a interposição do necessário recurso; b)
Num. 43921923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/07/2024 17:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073017311863400000042876536
Número do documento: 24073017311863400000042876536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 10:46:41

a omissão que findou em uma decisão injusta e contrária à realidade dos fatos,
fundamentada na suposta falta de apresentação de notas de recolhimento, uma vez que
as referidas notas fiscais já se encontravam disponíveis no SPCE e nestes autos desde
23 de outubro de 2023, data da entrega da prestação de contas retificadora, conforme IDs
43747857 e 43747857; c) ao ignorar as evidências contidas nos documentos IDs
43861962 e 43861963, o Relator entendeu pela existência de um vício insanável nas
contas, resultando na reprovação das mesmas e na exigência equivocada de devolução
de valores; d) as evidências irrefutáveis que comprovam o fato constitutivo do direito da
candidata, as quais foram ignoradas IDs 43861961, 43861962 e 43861963, possibilitam
efeitos infringentes aos atuais embargos de declaração, de modo que a decisão reflita
claramente o que está evidenciado nos autos.

Requer que seja restituído o prazo recursal à parte, seguido do conhecimento
e provimento integral dos presentes embargos.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento integral dos
embargos de declaração a fim de afastar a determinação de recolhimento da importância
de R$ 53.919,74 (cinquenta e três mil, novecentos e dezenove reais e setenta e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional e R$ 510,01 (quinhentos e dez reais e um centavo) ao
Partido Político, com a modificação da decisão embargada e a restituição do prazo
recursal à parte.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo não conhecimento dos
Embargos, e alternativamente, “Caso superada a inconsistência, manifesta-se desde já
pelo acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada
em relação às notas fiscais nº 52395662 e nº 20064271” (ID 43012762).

É o breve relatório.

VOTO

No caso, relativamente aos requisitos de admissibilidade, verifica-se que os
Embargos de Declaração são intempestivos.

Veja-se que o Acórdão foi publicado no DJE em data de 20.06.2024, quinta-
feira (id. 43891133), e os presente Embargos de Declaração foram interpostos em
26.06.2024, quarta-feira (id. 43896759), após o tríduo legal.

Em que pese os fatos trazidos pela parte embargante, que dão conta da
impossibilidade da efetivação do protocolo dos Embargos de Declaração, em vista da
ausência de previsão legal, tais argumentos não afastam a intempestividade da peça
recursal, ensejando seu não conhecimento.

No mérito, contudo, verifica-se a ocorrência de erro material para o qual
verifico a necessidade de ser reconhecido de ofício por esta Corte, razão pela qual passo
à sua análise.
Num. 43921923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/07/2024 17:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073017311863400000042876536
Número do documento: 24073017311863400000042876536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 10:46:41

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 619
do CPP e art 275, II, do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como, por construção jurisprudencial, para fins de prequestionamento, nos termos das
Súmulas n°s 282 e 356 do c. STF e da Súmula n° 98 do e. STJ, desde que, para tanto,
questão constitucional ou legal tenha sido deduzida pela parte no momento processual
oportuno não tenha sido enfrentada no acórdão.

Essa espécie de recurso não tem, em regra, efeitos infringentes. Contudo, há
situações em que o reconhecimento da ocorrência de contradição, obscuridade, omissão
ou erro material, resulta obrigatoriamente na modificação do julgado.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. SOBRA DE
CRÉDITO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FEFC. FACEBOOK. GOOGLE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO PROVENIENTE DA CONTA "OUTROS
RECURSOS" NÃO UTILIZADOS. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL E AO PARTIDO POLÍTICO.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, I, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, por se tratar de recursos não utilizados,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e destinação dos
recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou Fundo Partidário. Apresentação de documentação insuficiente para
comprovar a vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de natureza grave
que caracteriza má utilização dos recursos públicos e conduz à desaprovação das
contas de campanha e à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao
Partido Político.

Efetivamente, as contas da Embargante MARIA LETICIA FAGUNDES foram
desaprovadas em razão da ausência de comprovação da utilização dos créditos feitos em
favor do Google e do Facebook no valor total de R$ 54.429, 75 (cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 53.919,74 pagos
com recursos do FEFC e

R$ 510,01, provenientes da conta “Outros Recursos”.

Em seus Embargos de Declaração, a parte sustentou que, após o parecer
conclusivo, compareceu espontaneamente aos autos e, por meio da petição de ID
43861961, prestou esclarecimentos promovendo a juntada da nota fiscal n. 52395662,
emitida em 02.11.2022 pelo Facebook no valor de R$ 47.594,50 (quarenta e sete mil,
Num. 43921923 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/07/2024 17:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073017311863400000042876536
Número do documento: 24073017311863400000042876536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 10:46:41

quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e da nota fiscal nº 20064271,
emitida em 04.11.2022 pelo Google no valor de R$ 6.835,24 (seis mil, oitocentos e trinta
e cinco reais e vinte e quatro reais).

Após a interposição dos Embargos de Declaração, por meio da petição de ID
43898385, a Embargante complementou sua manifestação informando que por ocasião
da apresentação de suas contas retificadoras, havidas em atendimento ao parecer de
diligências, no ID 43747857 já havia promovido a juntada das notas fiscais em questão.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se a procedência das alegações da
parte embargante, restando comprovada a ocorrência de erro material.

Ocorre que se partiu da premissa fática equivocada de que a parte não havia
comprovado a correta utilização dos recursos públicos, tendo deixado de juntar aos autos
as notas fiscais relativas às despesas havidas com o Facebook e com o Google.
Todavia, como alegado pela parte, os documentos em questão já haviam sido juntados
aos autos quando da resposta ao parecer de diligência, sendo reapresentados após o
parecer conclusivo, sem, contudo, serem devidamente analisados, o que contribuiu para
a ocorrência de erro material do qual resultou sério gravame à parte que teve como
consequências a desaprovação de suas contas com a imposição de recolhimento da
quantia de R$ 54.429, 75.

Esta Corte já se manifestou pela possibilidade de alteração de decisão em
que se constatou a ocorrência de erro material decorrente de premissa fática equivocada.

Neste sentido trago recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. ERRO QUANTO À
PREMISSA FÁTICA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A
PROPRIEDADE DO IMÓVEL LOCADO E, POR CONSEQUÊNCIA, A REGULARIDADE DA
DESPESA COM A LOCAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
AFASTADA EM PARTE. EMBARGOS PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de Embargos de Declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do
Código Eleitoral).

2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "em se
tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem
Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos
modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for
consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha
fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

3. Análise da documentação apresentada com os primeiros Embargos de Declaração a
partir de premissa fática equivocada. Documentação apta a comprovar a propriedade do
imóvel locado e, por consequência, a regularidade da despesa com o pagamento de
aluguel.

Num. 43921923 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/07/2024 17:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073017311863400000042876536
Número do documento: 24073017311863400000042876536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 10:46:41

4. Necessidade de recolhimento do valor respectivo ao Tesouro Nacional afastada.

5. Embargos providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060257692, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
27/06/2024. (grifei)

Na espécie, ainda que os Embargos de Declaração sejam intempestivos, e
desta forma não possam ser conhecidos, a constatação de erro material impõe seu
reconhecimento de ofício, a fim de afastar o gravame a que foi submetida a parte, ao ter
suas contas julgadas desaprovadas com a imposição de devolução de recursos, para os
quais houve a devida comprovação da correta utilização.

Por fim, cumpre anotar que a juntada tempestiva dos documentos relativos às
despesas havidas com os recursos do FEFC e da conta “outros recursos” conduz não só
ao afastamento da determinação da devolução da quantia de R$ 54.429,75 imposta à
embargante, mas também à alteração do resultado do julgamento, para que as contas
sejam julgadas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de que esta Corte não conheça dos
Embargos de Declaração opostos por MARIA LETICIA FAGUNDES, em razão de sua
intempestividade, contudo, de ofício, reconheça a ocorrência de erro material para o fim
de afastar a imposição do recolhimento da importância de R$ 54.429,75, e,
consequentemente, altere o resultado do julgamento das contas de desaprovadas para
aprovadas com ressalvas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602318-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARIA LETICIA FAGUNDES DEPUTADO
ESTADUAL, MARIA LETICIA FAGUNDES - Advogado do(a) EMBARGANTE: RODRIGO
KREDENS SILVA - PR77995

DECISÃO
Num. 43921923 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/07/2024 17:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073017311863400000042876536
Número do documento: 24073017311863400000042876536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 10:46:41

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921923 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/07/2024 17:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073017311863400000042876536
Número do documento: 24073017311863400000042876536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 10:46:41